Tribunal: TJSP
Processo: 1122191-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Ação de abstenção de uso indevido de marca e de prática de atos de concorrência desleal c.c. perdas e danos - Procedência - Inconformismo - Acolhimento - Marcas registradas na modalidade mista - Registro que não confere o uso exclusivo dos elementos nominativos, conforme apostila do INPI e Resolução n. 166/2016 daquele órgão - Ausência de confusão no comparativo do conjunto elementos

Ementa:
Ação de abstenção de uso indevido de marca e de prática de atos de concorrência desleal c.c. perdas e danos - Procedência - Inconformismo - Acolhimento - Marcas registradas na modalidade mista - Registro que não confere o uso exclusivo dos elementos nominativos, conforme apostila do INPI e Resolução n. 166/2016 daquele órgão - Ausência de confusão no comparativo do conjunto elementos figurativos/nominativos - Termos comuns, de amplo espectro, utilizados em diversos ramos de atividade, inclusive, no de vestuário – Elementos nominativos que integram diversos registros de marcas - Indeferimento do registro da ré, pelo INPI, que não pode conferir aos registros da autora maior proteção que o decorrente dos termos de sua concessão - Possibilidade de confusão não configurada - Concorrência desleal não caracterizada - Sentença reformada – Ação julgada improcedente - Recurso provido.